Tribunal: STF
Processo: RE 114264
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. ICM. Resíduos
 de metais,
ferro velho e aparas. 2. A sentença em ação declaratória de não
tributabilidade do ICM concernente a uma certa relação jurídica
tributária, objeto da discussão, não tem o condão de tornar-se
aplicável a outras relações tributárias futuras. Art. 469, I, do
CPC. 3. Pacificado o entendimento dos tribunais no que concerne à
legitimidade do diferimento e à inexistência do direito ao crédito
pretendido quando ele ocorre. RTJ 87/324, 95/248, 102/195 e 104/213.
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.